Tribunal: TJMT
Processo: 1018400-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018400-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WALTER MALUF - CPF: 003.496.589-00 (APELANTE), FABIOLA DA MOTTA CEZAR FERREIRA LAGUNA - CPF: 298.750.968-57 (ADVOGADO), FLAVIA ANDRADE MALUF - CPF: 885.159.409-06 (APELANTE), KARLA KRAUSE BONA - CPF: 820.887.721-20 (APELADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), FLAVIA ANDRADE MALUF - CPF: 885.159.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ANDRADE MALUF - CPF: 885.159.409-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AVERBAÇÃO INDEVIDA DE INDISPONIBILIDADE SOBRE IMÓVEL. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais, condenando o Espólio ao pagamento de R$ 150.000,00 referentes a honorários advocatícios despendidos pela autora para obter a liberação de averbação de indisponibilidade indevidamente requerida sobre seu imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na conduta do Espólio ao requerer averbação de indisponibilidade sobre imóvel que não integrava o acervo hereditário; (
ii
) estabelecer se existe nexo causal entre a conduta do Espólio e o dano alegado; (
iii
) verificar se o valor dos honorários advocatícios pagos pela apelada é razoável e proporcional, constituindo efetivo dano material a ser ressarcido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação de indisponibilidade requerida pelo Espólio sem o devido respaldo fático e jurídico sobre imóvel que não integrava o acervo patrimonial do falecido configura conduta ilícita, violando o postulado da boa-fé objetiva e os princípios da legalidade registral e da função social da propriedade.

O nexo causal resta evidenciado pela impossibilidade de registro da escritura pública de compra e venda em decorrência direta da averbação de indisponibilidade, conforme comprovado pela certidão de ônus e nota de exigência do Registro de Imóveis.

O valor de R$ 150.000,00 referente aos honorários advocatícios, embora expressivo, mostra-se proporcional ao contexto negocial (transação imobiliária de R$ 2.575.000,00) e à complexidade da situação, que demandou atuação jurídica especializada em três entes distintos.

O recibo apresentado constitui prova suficiente do dano material sofrido, identificando claramente as partes, o valor e o serviço prestado, sendo corroborado pelos demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A averbação indevida de indisponibilidade sobre imóvel que não integra o acervo hereditário configura ato ilícito e gera o dever de indenizar os prejuízos decorrentes.

Os honorários advocatícios despendidos para a solução de problema jurídico causado por terceiro constituem dano material indenizável, desde que comprovado o nexo causal e a razoabilidade do valor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL No
1018400-36.2023.8.11.0041

ESPÓLIO DE WALTER MALUF X KARLA KRAUSE BONA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE WALTER MALUF contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais ajuizada por KARLA KRAUSE BONA, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 150.000,00, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, o apelante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer a concessão da justiça gratuita em sede recursal, argumentando que o Espólio não possui liquidez financeira para pagar o preparo da apelação, uma vez que os bens do inventário ainda se encontram em discussão.

No mérito, sustenta a ausência de ilicitude na conduta do Espólio e inexistência de nexo causal, argumentando que a averbação judicial que teria causado o dano não pode ser considerada indevida ou abusiva, pois a própria apelada teve tempo suficiente para regularizar a situação do imóvel. Afirma que a escritura foi lavrada em 22 de fevereiro de 2023, apenas dois dias após a data prevista, coincidindo com o feriado de carnaval, período em que os cartórios não funcionam, não podendo o atraso de dois dias ser imputado ao Espólio.

Alega ainda a inexistência de dano material comprovado e abusividade dos honorários advocatícios, sustentando que o recibo de honorários advocatícios apresentado pela apelada é genérico e superficial, não especificando o meio de pagamento utilizado e carecendo de elementos essenciais para conferir-lhe validade probatória. Sustenta que o valor de R$ 150.000,00 é manifestamente abusivo e desproporcional para a remoção de uma averbação judicial que nem sequer chegou a ser efetivada na matrícula do imóvel.

Defende também a boa-fé do Espólio e ausência de abuso do direito de petição, argumentando que o Espólio agiu com a devida diligência e em estrita conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, não podendo ser responsabilizado. Argumenta que a averbação da indisponibilidade foi requerida num momento processual em que se buscava a proteção do patrimônio do falecido, e que ao tomar conhecimento da situação do imóvel da apelada, prontamente colaborou para a solução da questão.

Em contrarrazões, a
apelada rebate
os argumentos do apelante e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais, condenando o Espólio de Walter Maluf ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O contexto fático revela que a apelada, proprietária de um imóvel em Balneário Camboriú/SC, ao tentar registrar a escritura pública de compra e venda do referido bem, foi surpreendida com a existência de uma averbação de indisponibilidade requerida pelo Espólio de Walter Maluf junto ao Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Mourão/PR. Para solucionar o problema e viabilizar o registro da escritura, a apelada contratou serviços advocatícios especializados, pelos quais pagou honorários no valor de R$ 150.000,00, objeto da presente ação indenizatória.

A controvérsia central está em saber: (i) se houve ilicitude na conduta do Espólio ao requerer a averbação de indisponibilidade sobre o imóvel da apelada; (
ii
) se existe nexo causal entre a conduta do Espólio e o dano alegado; e (
iii
) se o valor dos honorários advocatícios pagos pela apelada é razoável e proporcional, constituindo efetivo dano material a ser ressarcido.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita em sede recursal, verifico que o apelante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Assim, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, apenas para o processamento do presente recurso.

Pois bem. Após análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos.

Primeiramente, quanto à ilicitude da conduta do Espólio, restou demonstrado nos autos que a averbação de indisponibilidade foi requerida pelo apelante sem o devido respaldo fático e jurídico. Conforme documentação acostada aos autos, o imóvel objeto da controvérsia foi adquirido pelo pai da apelada em 2002, tendo sido transmitido à mesma por meio de Escritura Pública de sobrepartilha, devidamente averbada em 2012, não integrando, portanto, o acervo patrimonial do falecido Walter Maluf.

O apelante, ao requerer a averbação de indisponibilidade sobre bem que não integrava o espólio, agiu com evidente excesso, violando o postulado da boa-fé objetiva e os princípios da legalidade registral e da função social da propriedade. A alegação de
que a medida foi tomada por precaução, em razão das peculiaridades do inventário, não afasta a responsabilidade civil decorrente dos danos causados a terceiros de boa-fé.

Quanto ao nexo causal, é incontestável que a impossibilidade de registro da escritura pública de compra e venda decorreu diretamente da averbação de indisponibilidade requerida pelo apelante. A certidão de ônus juntada aos autos comprova a existência do gravame na matrícula do imóvel, e a nota de exigência do 1o Registro de Imóveis de Balneário Camboriú evidencia que o impedimento ao registro foi justamente a averbação questionada.

O argumento do apelante de que a apelada poderia ter verificado a existência da averbação antes de celebrar o contrato de compra e venda não prospera, pois, como bem destacado na sentença, o processo de inventário tramitava em segredo de justiça, impossibilitando o acesso às informações por vias próprias. Ademais, a averbação ocorreu em 06/12/2021, mais de um ano antes da celebração do contrato, período em que o apelante poderia ter verificado se o imóvel efetivamente integrava o acervo patrimonial do falecido.

No que tange ao valor dos honorários advocatícios, objeto da indenização por danos materiais, entendo que o montante de R$ 150.000,00, embora expressivo em termos absolutos, mostra-se proporcional ao contexto negocial em que se insere. A transação imobiliária envolvia valor aproximado de R$ 2.575.000,00, com risco de perda de montante ainda superior em razão de cláusula penal contratual.

A complexidade da situação, que demandou atuação jurídica especializada, célere e eficaz em três entes distintos (cartório de registro de imóveis de Santa Catarina, tabelionato de notas e juízo de Campo Mourão/PR), justifica a remuneração contratada. O recibo apresentado pela apelada, embora questionado pelo apelante quanto à sua forma, constitui prova suficiente do dano material sofrido, especialmente considerando que o resultado útil do serviço contratado foi alcançado, com a efetiva liberação do registro da escritura.

A alegação do apelante de que o recibo seria genérico e superficial não se sustenta, pois o documento identifica claramente as partes, o valor e o serviço prestado. A ausência de detalhamento quanto ao meio de pagamento ou de nota fiscal não invalida a prova do dano material, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Por fim, cabe ressaltar que o apelante teve tempo suficiente (mais de um ano) para verificar se o imóvel efetivamente integrava o acervo patrimonial do falecido, mas manteve-se inerte, permitindo que a restrição permanecesse ativa e causasse prejuízos à
apelada. A conduta do Espólio, portanto, caracteriza-se como ilícita, ensejando o dever de indenizar os danos materiais comprovadamente sofridos pela apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025